Tribunal: CARF
Processo: 16682.720568/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720568/2018-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720568/2018-96
Fl. 30183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720568/2018-96

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3301-010.236, de 25/05/2021, cuja ementa e
acórdão seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2013
PIS MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA
DE NORMA ANTIELISIVA
Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação monofásica
das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo econômico, não há
norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo com a aplicação do valor
tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a equalização dos preços
praticados entre partes relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso de PIS
e COFINS monofásico.
O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em razão de subfaturamento
derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da comprovação da existência
de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a inexistência de substância
econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular operações e fraudar o Fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
COFINS
MONOFÁSICO.
COSMÉTICOS.
PARTE
RELACIONADAS.
INEXISTÊNCIA DE NORMA ANTIELISIVA
Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação monofásica
das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo econômico, não há
norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo com a aplicação do valor
tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a equalização dos preços
praticados entre partes relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso de PIS
e COFINS monofásico.
O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em razão de subfaturamento
derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da comprovação da existência
de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a inexistência de substância
econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular operações e fraudar o Fisco.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário para dar provimento. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais e Liziane Angelotti Meira, que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto à possibilidade de desconsideração de preços por parte da fiscalização, nas
operações de vendas, entre empresas de um mesmo grupo econômico, de produtos sujeitos ao
regime monofásico do PIS/COFINS. Aponta, como paradigma, o Acórdão no. 3201-003.930.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial, trazendo, em seu despacho, as seguintes considerações
(transcrevi os trechos principais):
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida invocou o entendimento de que não há falar em planejamento
tributário abusivo se não houver a adoção de instrumentos fraudulentos ou simulados de
modo a ocultar, postergar ou diminuir o recolhimento de tributos. Aduziu que a
Fl. 30184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720568/2018-96

legislação das contribuições sociais “...no regime monofásico não há regra antielisiva
como há para o IPI, por isso, não é possível utilizar os preços do atacadista para aplicar
na indústria sob a acusação de planejamento tributário abusivo e subfaturamento de
preços sem acusação, nem provas, de fraude, dolo ou simulação.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-003.930 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO. EMPRESAS VINCULADAS. IMPORTADORA -
INDUSTRIAL. COMERCIAL. VINCULAÇÃO COM AFETAÇÃO DE PREÇOS
DOMÉSTICOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS PREÇOS NAS TRANSAÇÕES ENTRE
PARTES VINCULADAS.
A fiscalização demonstrou que houve afetação de preços domésticos entre empresas
vinculadas. Produtos importados e industrializados vendidos abaixo dos preços de livre
concorrência no mercado doméstico e, exclusivamente, a empresa vinculada do grupo.
A prática de preços de transferência no mercado doméstico e a falta de comprovação de
preços em condições de livre concorrência (arm's lengh) levou a desconsideração dos
preços praticados entre as partes vinculadas. Foram considerados os preços praticados
pela entidade comercial quando da venda para terceiros não vinculados.
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
A afetação dos preços em função da vinculação entre as entidades, não constitui fraude
ou simulação. A favor do sujeito passivo estão a prestação de informações contábeis e
fiscais de forma regular. Logo, a divergência entre o sujeito passivo e a fiscalização
quanto a operacionalização do planejamento tributário seriam insuficientes para
caracterizar a fraude ou simulação e não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto às atividades do grupo
empresarial.
(...)
Analisando recurso voluntário interposto contra lançamento de PIS e Cofins devidos em
decorrência da incidência monofásica prevista na Lei no 10.147, de 21 de dezembro de
2000, sobre receitas auferidas pela venda de produtos de toucador, higiene pessoal, etc.,
o voto condutor do Acórdão no 3201-003.930 para a matéria (vencedor, por maioria-
item ”c”) explicou que prevaleceu o entendimento de que, para a apuração da base de
cálculo das contribuições, as entidades grupo econômico operaram com afetação do
preço e foram corretamente desconsideradas. Explicou:
“...o preço pelo qual as mercadorias foram negociadas foi desacreditado. Tal preço foi
inferior ao que seria se as partes não fossem pertencentes ao mesmo grupo. Logo,
prevaleceu o entendimento de que não houve liberdade de negociação em condições de
livre mercado. Ao desconsiderar o negócio jurídico entre as entidades, a fiscalização
considerou de forma acertada como válidos para fins de tributação do PIS e da COFINS
os preços praticados pela entidade (b) comercial e os terceiros adquirentes no mercado
interno. Não houve arbitramento de preços, apenas a desconsideração dos preços
praticados entre as entidades (a) e (b) de forma exclusiva e sem respaldo no mercado.”
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Em ambas as decisões, analisou-se planejamento viabilizado pelo mesmo tipo de
reorganização societária.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não seria possível infirmar o planejamento
sem prova de dolo, fraude ou simulação, o acórdão indicado como paradigma chancelou
a desconsideração das operações tidas como afetadas, mesmo não restando configurada
a conduta dolosa.
Divergência bem caracterizada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o recurso não deve ser admitido, pois não há similitude fática entre os arestos confrontados, não
houve demonstração de divergência jurisprudencial nem prequestionamento da matéria sob
discussão. No mérito, sustenta que a decisão recorrida deve prevalecer, assinalando que este
Colegiado não se presta a revirar questões fático-probatórias.
Fl. 30185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720568/2018-96

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, pelas razões expostas a seguir.
Compulsando os arestos recorrido e paradigma, pode-se observar que ambas as
decisões tratam de autos de infração para a constituição de PIS/COFINS no regime monofásico,
sob a acusação de redução artificial das vendas de produtos de perfumaria, toucador e higiene
pessoal – denominados, neste voto, “cosméticos” -, entre empresas do mesmo grupo econômico
(interdependentes), para as quais o art. 1o da Lei no. 10.147/2000 instituiu alíquotas concentradas
e devidas pelas pessoas jurídicas enquadradas na condição de industrial ou de importador desses
produtos, reduzindo a zero a tributação sobre as empresas comerciais atacadistas.
Observa-se, no caso concreto, que a fiscalização procedeu a diversas análises para
aferir a consistência dos preços praticados entre a empresa industrial/importadora e a comercial
atacadista interdependentes, nas vendas de produtos cosméticos, tendo concluído que os valores
praticados, registrados nos documentos fiscais e contábeis, foram artificialmente reduzidos,
implicando menor tributação do PIS/COFINS monofásicos.
De semelhante modo, verifica-se, no acórdão paradigma, que a autoridade fiscal
realizou exames diversos para aferir a consistência dos preços praticados entre a
industrial/importadora e a comercial atacadista interdependentes, nas vendas de produtos
cosméticos, constatando que os preços foram artificialmente reduzidos, implicando menor
tributação do PIS/COFINS monofásicos.
Nessa linha, pode-se asseverar que ambas as decisões se voltam para autuações de
PIS/COFINS incidentes sobre as operações de vendas de produtos cosméticos entre empresa
industrial/importadora e comercial atacadista, integrantes da mesma estrutura econômica, nas
quais a autoridade tributária constatou, em exame de informações e documentos coligidos no
procedimento fiscal, a redução indevida dos preços entre as partes interdependentes, buscando, a
partir daí, determinar os valores efetivos dos preços dos produtos sujeitos à incidência
monofásica do PIS/COFINS.
Ocorre, porém, que a decisão recorrida não se assenta no pressuposto fundamental
assumido pelo acórdão paradigma, determinante para aquela decisão, qual seja, o argumento de
que os preços praticados entre as partes interdependentes foram abaixo de “preços aceitáveis no
mercado”.
Nesse ponto, cotejando o voto condutor da decisão recorrida, observa-se
claramente que, na visão do colegiado a quo, a fiscalização não conseguiu demonstrar, com
provas nos autos, que os preços de vendas praticados entre a indústria e os atacadistas
interdependentes eram indevidamente superiores aos preços de mercado – sobretudo porque não
haveria provas, coligidas pela fiscalização, de eventuais custos de publicidade, logística e
administração de vendas.
Diversamente, no caso do acórdão paradigma, o colegiado ficou convencido, a
partir da valoração dos elementos coligidos pela fiscalização, de que o preço de venda praticado
entre o industrial e o importador eram abaixo dos “valores aceitáveis” no mercado. Com base
nessa premissa, o colegiado entendeu como válido o procedimento fiscal de desconsideração dos
preços indicados pelo sujeito passivo, tendo em vista que, para aquela turma de julgamento, os
preços eram abaixo dos valores aceitáveis.
Fl. 30186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720568/2018-96

Naturalmente, tal paradigma não serve para a demonstração da divergência
sustentada pela Fazenda Nacional, uma vez que traz contornos distintos daqueles presentes no
acórdão recorrido: no paradigma, o colegiado valora a prova dos autos e entende que há
incontroversa afetação de preços nas vendas de cosméticos; no recorrido, a turma assinala que a
fiscalização não logrou demonstrar a inadequação dos preços praticados pelo sujeito passivo.
Veja-se, a propósito, que tal argumento de ausência de provas por parte da
fiscalização, sustentado pelo colegiado a quo, representa fundamento autônomo, não atacado
pela Fazenda com a apresentação de paradigma próprio.
Por fim, destaco que não há, no recurso especial, demonstração da legislação
tributária que teria sido interpretada de forma divergente. Com efeito, no tópico em que a
Fazenda Nacional destina à demonstração do cabimento do recurso, não há identificação da
legislação tributária interpretada divergentemente, existindo simples referência às “normas
antielisivas”. Nesse caso, quais seriam essas normas? Seria aquela inscrita no art. 116, parágrafo
único do CTN? Seriam as normas de arbitramento ou aquelas atinentes ao valor tributável
mínimo aplicáveis ao IPI? Como o acórdão paradigma e o acórdão recorrido teriam divergido
com relação à interpretação de cada norma?
Saliente-se que, no voto vencedor do acórdão paradigma, não há qualquer menção
ao art. 116, parágrafo único do CTN. Naquele voto, a questão da recomposição da base de
cálculo do PIS/COFINS é meramente probatória: a fiscalização conseguiu demonstrar que (i) o
valor indicado pela recorrente era indevido e que (ii) o valor autuado era o correto – caberia ao
sujeito passivo ter trazido provas para afastar o valor indicado pela fiscalização.
Assim, tendo em vista a ausência de similitude entre as decisões contrapostas,
bem como a falta demonstração suficiente da legislação interpretada de forma divergente,
entendo que o recurso especial não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 30187
DF CARF MF
Original